Tribunal: STF
Processo: ARE 1442258
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS NS. 1.102/1990 E 2.157/2000. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Mista de Mato Grosso do Sul:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO AO CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AO SERVIDOR QUE OBTEVE O LAPSO QUINQUENAL NA VIGÊNCIA DE LEI REVOGADA – INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PERMANENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Turma Recursal de origem contrariado os incs. XIV e XV do art. 37 da Constituição da República. Argumenta “que não houve redução de vencimentos em razão da alteração da fórmula de cálculo do ATS [Adicional por Tempo de Serviço]; ao passo que a ressalva feita no julgamento do leading case [Tema 24 da repercussão geral] foi apenas de que não se poderiam cortar vencimentos a título de novo cálculo de ATS, ou seja, diminuir remuneração; acaso se constatasse a redução da remuneração com a nova fórmula do ATS, deveria haver uma compensação na remuneração” (fl. 14, e-doc. 25).



    3. A Presidente da Turma Recursal de origem aplicou o Tema 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG) ao negar seguimento ao recurso extraordinário e inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    4. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, pedindo o provimento do recurso, para que, “na forma do art. 1021, §2º do CPC, exerça o juízo de retratação para dar seguimento do RE para o C. STF ou, quando senão, ao submeter tal recurso em plenário do colegiado competente, reforme a decisão de f. 29-30 para que se dê seguimento e proceda à remessa do RE para o C. STF, na forma do art. 1030, V, alínea ‘c’, e art. 1.041, ambos do CPC/15” (fl. 10, e-doc. 28).



    5. A Turma Recursal de origem negou provimento ao agravo interno, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 30).



    6. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante salienta que “cumpriu os requisitos de admissibilidade, inclusive a demonstração de Repercussão Geral da matéria” (fl. 5, e-doc. 32).



    Assevera ser “patente a demonstração de repercussão geral da matéria, de modo que a decisão agravada merece reforma” (fl. 7, e-doc. 32).



    Assinala “que não está a discutir legislação local no Recurso Extraordinário, como asseverado na v. decisão, ora agravada, até porque o que se está a discutir no presente Recurso Extraordinário é a contrariedade em relação ao artigo 37, XIV e XV, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 32).



    Argumenta que “a discussão da via excepcional cinge-se à escorreita qualificação jurídica dos fatos, e não existência ou não destes” (fl. 11, e-doc. 32).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG , Tema 24 da repercussão geral, de minha relatoria, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). O paradigma tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Juíza relatora afirmou que, “em respeito ao direito adquirido da autora que havia cumprido o interstício necessário para o recebimento da referida vantagem, antes da entrada em vigor da nova lei (Lei Estadual nº 2.157/2000), deve permanecer a fórmula de incidência prevista anteriormente, ou seja, o ATS deve continuar a incidir sobre o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente” (fl. 5, e-doc. 19).



    Na tese fixada no Tema 24 da repercussão geral, confiram-se os seguintes julgados sobre controvérsia análoga à deste processo, nos quais se decidiu sobre a necessidade de se observar a irredutibilidade de vencimentos de servidores públicos de Mato Grosso do Sul, que teriam direito adquirido à forma de cálculo do adicional de tempo de serviço:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS NS. 1.102/1990 E 2.157/2000. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 903.218-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 1.102/1990 ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL 2.157/2000. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu pela possibilidade de aplicação da base de cálculo prevista na Lei 1.102/1990, do Estado do Mato Grosso do Sul, até o advento da Lei Estadual 2.157/2000, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1/4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 926.875-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 1.102/90, QUE ESTABELECE A REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DE REFERIDA VANTAGEM, ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.157/2000 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.016.821-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA DA VANTAGEM. LEIS ESTADUAIS Nº 1.120/1990 E 2.157/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.02.2005. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas das vantagens concedidas, de forma geral, aos servidores em atividade. Entender de modo diverso demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 863.304-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    A Turma Recursal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora